Tribunal: STF
Processo: AI 493723
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
1. A tempestividade dos recursos é aferida pelo ingresso em
protocolo na Secretaria do Tribunal, e não pela data de sua entrega
nos Correios.
2. Segundo reiterada orientação desta Corte, é
encargo da parte recorrente fiscalizar a inteireza do traslado,
sendo tardia a tentativa de regularizá-lo na instância ad quem.
3.
Agravo regimental improvido.